Tribunal: TJMT
Processo: 1042416-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1042416-74.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE
Recorrente: OCTAWIO ARTHUR SILVA DE ARRUDA E COSTA
Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência em razão do tempo de atraso para chegada ao destino contratado que não ultrapassou quatro horas.
2. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para chegar a Porto Seguro às 18h 30min.
3. Em sede recursal a parte consumidora pretende a reforma do julgado, para que sejam reconhecidos os danos que alega ter sofrido em razão do cancelamento da conexão São Paulo x Belo Horizonte.
4. Cumpre esclarecer que o voo contratado possuía duas conexões, sendo a primeira em São Paulo e a segunda em Belo Horizonte. Contudo, ao chegar ao aeroporto de São Paulo a conexão foi cancelada, e o consumidor permaneceu por aproximadamente quatro horas aguardando o embarque. Foi informado o fornecimento de voucher para alimentação, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), o qual não teria sido suficiente para a alimentação do consumidor naquele período, tendo sido necessário o desembolso de R$ 15,00 (quinze reais).
5. Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, o mesmo comprovante de dano material foi apresentado nos processos: 1042401-08.2023.8.11.0002, 1042407-15.2023.8.11.0002, 1042395-98.2023.8.11.0002 e 1074518-55.2023.8.11.0001 – o que impede o deferimento do dano material alegado.
6. Quanto ao cancelamento da conexão, esclareço que ao realizar a conexão no aeroporto de São Paulo, a companhia aérea deslocou o consumidor diretamente a cidade de Porto Seguro, não sendo necessária a segunda conexão: Belo Horizonte x Porto Seguro, o que gerou um atraso total para desembarque ao destino contratado de uma hora e meia, ao invés do consumidor chegar as 18h 30min, chegou às 20h.
7. Importante esclarecer que, conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a atraso de voo só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa quatro horas de atraso.
8. O caso em comento o atraso para chegada ao destino contratado é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
10. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042416-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OCTAWIO ARTHUR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 089.668.311-76 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024